Tribunal: STF
Processo: ARE 1368916
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega violação ao princípio da legalidade, ausente qualquer ilegalidade no Auto de Infração lavrado em desfavor do recorrido. Defende que a simples recusa à realização do teste de etilômetro é motivo idôneo para caracterizar infração administrativa. Sustenta a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo ora impugnado. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II e LIV, e 37 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito lavrado em desfavor do recorrido, ao fundamento de que, na época dos fatos, a recusa do condutor em se submeter aos procedimentos previstos no artigo 277, caput, do Código de Trânsito Brasileiro não autorizava a aplicação das medidas administrativas previstas no art. 165 da Lei nº 9.503/1997. O acórdão está assim ementado:



    “Pretensão de anulação de auto de infração e do procedimento de suspensão de dirigir, bem como a repetição do indébito – Auto de infração lavrado antes da vigência da Lei nº. 13.281/2016, que inseriu o art. 165-A do CTB – Na época dos fatos, a simples recusa do condutor em se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277, caput, do Código de Trânsito Brasileiro não autorizava, por si, a aplicação das penalidades administrativas previstas no art. 165, do mesmo diploma – Imprescindível a constatação de que o condutor apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem- Inexistência de anotações no auto de infração neste sentido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido da não incidência, no caso concreto, das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Ponderou, a Corte a quo, que o auto de infração foi lavrado em momento anterior à entrada em vigor do art. 165-A do mesmo diploma legal, quando a simples recusa do condutor em se submeter aos procedimentos do artigo 277, caput, do Código de Trânsito Brasileiro não autorizava, por si, a aplicação das penalidades administrativas. 



    Nesse cenário, a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Ademais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.503/1997), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, II, e 37 da Constituição da República. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: RE 1.204.152-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 29.8.2019; ARE 969.757-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2019; ARE 951.541-AGR, Rel. Min. Edson, Fachin, 2ª Turma, DJe 27.10.2017; ARE 901.532. Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.5.2016; RE 1.202.615-AGR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe, 27.8.2019; RE 1.184.478-AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.4.2019; RE 1.227.036-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 21.11.2019; e RE 1.212.304-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 13.9.2019, este assim ementado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 636/STF. NÃO CONHECIMENTO DO APELO PELA ALÍNEA “B”. DECISÃO MANTIDA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea b do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesses permissivo constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    Noutro giro, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e do devido processo legal (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora